Tribunal: TJSP
Processo: 1015107-87.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança – Mão de obra e administração condominial - Procedência – Dívida incontroversa - Ausência de prova de adimplemento – Valores devidos – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015107-87.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CONDOMINIO
RESIDENCIAL MIRANTE DA COLINA, é apelado RETT GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, com observação,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015107-87.2019.8.26.0071 -Voto no 14856 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1015107-87.2019.8.26.0071
Apelante: Condomínio Residencial Mirante da Colina
Apelado: Rett Gestão e Administração Ltda.
Comarca: Bauru - 6a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: André Luís Bicalho Buchignani
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14856
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de cobrança Mão de
obra e administração condominial - Procedência
Dívida
incontroversa - Ausência de prova de adimplemento Valores
devidos
Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11),
observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 23/04/2020 (fls. 190/192), de relatório adotado, que julgou procedente
ação de cobrança e condenou o réu ao pagamento de R$ 16.849,59, além de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, observada gratuidade de justiça.
O condomínio apela alegando que honrou em grande parte com
os pagamentos referentes ao fornecimento da mão de obra e administração de
condomínio, bem como pagou o mês de setembro de 2016 com cheques que totalizam
R$ 16.138,47 e, em outubro de 2016, os cheques totalizam R$ 18.207,65, e o que restou
a pagar em setembro de 2016 foi quitado em outubro de 2016; e, que o débito aqui
discutido também é citado no processo no 1030770-47.2017.8.26.0071. Pede
provimento do recurso para reforma da sentença (fls. 195/199).
Contrarrazões às fls. 203/210.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Partes
legítimas
e
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015107-87.2019.8.26.0071 -Voto no 14856 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
3
representadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A apelação,
interposta em 15/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 184).
Trata-se de ação de cobrança fundada na inadimplência das notas
fiscais 27-1 e 28-1, referentes ao fornecimento de mão de obra de administração de
condomínio, do mês de setembro de 2016, que totalizam R$ 16.849,59 (fls. 17/18).
O réu-apelante alega que as notas foram pagas por meio de
cheques emitidos em setembro de 2016:
Cheque número
Valor
300170
R$ 5.000,00
300178
R$ 3.714,47
300179
R$ 3.714,47
300180
R$ 3.709,53
Total
R$ 16.138,47
Os demais cheques foram emitidos em outubro de 2016:
Cheque número
Valor
300205
R$ 2.069,18
300201
R$ 4.034,62
300202
R$ 4.034,62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015107-87.2019.8.26.0071 -Voto no 14856 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
4
300203
R$ 4.034,62
300204
R$ 4.034,61
Total
R$ 18.207,65
O autor-apelado demonstra nos autos que os cheques foram
usados para pagamento de outros serviços. Os cheques emitidos em setembro foram
usados para quitar a nota fiscal 135-1, relativa à mão de obra de fevereiro de 2016, no
valor de R$ 16.138,47 (fls. 179). O cheque 300205, no valor de R$ 1.971,05, foi usado
para pagamento da nota fiscal 144-1, relativa à administração de condomínio em março
de 2016 (fls. 180). E os demais cheques, que totalizam R$ 16.138,47, foram usados para
pagamento da nota fiscal 143-1, relativa à mão de obra de março de 2016 (fls. 181).
O documental comprova a existência da dívida. E, ante a falta de
comprovação de pagamento das notas discutidas, prevalece o direito da autora-apelada
de cobrar o débito, via ação de cobrança.
Em relação à alegação de que o débito aqui discutido também foi
objeto do processo no 1030770-47.2017.8.26.0071, segue não acolhida, pois, conforme
petição inicial dessa ação (fls. 84/87) a dívida lá cobrada refere-se à mão de obra de
fevereiro a maio de 2017 e religação de água, e não à prestação de serviços de 09/2016.
Nessa quadra, a sentença segue mantida, inclusive por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, e apresentadas
contrarrazões, majoro o valor de honorários advocatícios para 15%, observada
gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015107-87.2019.8.26.0071 -Voto no 14856 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
5
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, §
3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)